Tribunal: TJPA
Processo: 0800184-32.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800184-32.2024.8.14.0028

APELANTE: FRANCIVALDO CARDOSO SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL nº
0800184-32.2024.8.14.0028.

APELANTE:
FRANCIVALDO CARDOSO SOUSA.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DES. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa com o objetivo de obter a absolvição do réu, condenado por roubo majorado pelo emprego de arma branca, sob o argumento de insuficiência de provas quanto à autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acervo probatório constante dos autos é suficiente para sustentar a condenação do apelante pela prática de roubo majorado, afastando a tese de insuficiência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto probatório — composto por boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, auto de entrega dos bens, depoimentos convergentes das vítimas e dos policiais militares — comprova de forma coesa a materialidade e a autoria do delito.

4.

Os relatos das vítimas, coerentes entre si e com os demais elementos dos autos, descrevem com riqueza de detalhes a dinâmica do crime, confirmando a subtração mediante grave ameaça com emprego de faca.

5.

Os depoimentos dos policiais militares que atenderam à ocorrência são firmes e harmônicos, confirmando a detenção do réu pela população, a recuperação imediata dos bens e a apreensão da arma branca utilizada no crime.

6.

A confissão parcial do réu — que admitiu ter anunciado o assalto, embora negando a subtração — reforça a conclusão pela prática delitiva, sendo incompatível com a tese absolutória.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, I; CPP, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.942.543/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5.8.2025, DJEN de 14.8.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
FRANCIVALDO CARDOSO SOUSA
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou pela prática do
crime previsto no
art. 157, § 2º, VII c/c art. 70, ambos do CPB
, sendo-lhe aplicada a sanção de
07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, e 30 (trinta) dias-multa
(ID 19810292).

Em suas razões recursais, a defesa requer
a absolvição do apelante, em razão da insuficiência de provas
(ID 19810297).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 19810304.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e
não provimento do apelo
(ID 24441482).

É o relatório.

À revisão.

Processo apto a inclusão em Plenário Virtual.

VOTO

01-DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02.
DO MÉRITO.

PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A Defesa sustenta a absolvição do apelante sob o argumento de insuficiência probatória, alegando que o conjunto de provas seria frágil e incapaz de amparar o decreto condenatório. Todavia, tal alegação não encontra respaldo no conjunto fático-probatório constante dos autos, o qual se mostra coeso, firme e apto a demonstrar, com o grau de certeza exigido no juízo penal, tanto a materialidade quanto a autoria do delito.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência, pelo Termo de Exibição e Apreensão — no qual se registrou a apreensão de
uma faca
, bem como dos aparelhos
Motorola E7 Plus

e

Samsung A32
— além do Auto de Entrega dos bens às respectivas vítimas, documentos estes juntados sob o ID 19810263. Não há, portanto, qualquer controvérsia quanto à efetiva subtração dos bens, tampouco quanto ao emprego de arma branca para a prática delitiva.

No tocante à autoria, o acervo probatório é sólido e convergente.

Os policiais militares Klisnmann Souza Guedes, Victor Hugo Souza Silva e Carlos Alberto da Silva Pereira, ouvidos em juízo, afirmaram de maneira convergente que foram acionados por populares ,por volta das 18h30, enquanto realizavam patrulhamento ostensivo. Relataram que um motociclista os informou de que a população havia detido o acusado que estaria praticando furtos contra diversas pessoas, dentre elas as vítimas destes autos.

As testemunhas narraram que, ao chegarem ao local, encontraram o acusado imobilizado pela população. Acrescentaram que o réu portava uma faca e já se encontrava em poder dos populares e posteriormente entregue à guarnição, sendo o objeto apontado como instrumento utilizado para ameaçar as vítimas e subtrair seus aparelhos celulares.

Destacaram, ainda, que, no momento da chegada da equipe policial os celulares subtraídos já haviam sido recuperados pela própria população e devolvidos às vítimas. Por fim, esclareceram que as vítimas, o acusado e os objetos apreendidos foram encaminhados à delegacia para a adoção das providências cabíveis.

A vítima Wallace Gabriel Viana Pessoa, em juízo, relatou que estava sentado em um banco da Praça da Bíblia, juntamente com seu colega, quando o acusado, que circulava pelo local em uma bicicleta, passou a observá-los insistentemente. Narrou que o réu se aproximou, sentou-se ao lado deles e iniciou uma conversa informal. Quando se levantou para sair, o acusado retirou uma faca da mochila, anunciou o assalto e subtraiu os celulares de ambas as vítimas.

Afirmou que, após a subtração, ele e seu colega gritaram por socorro, ocasião em que a população interveio, conseguindo deter o acusado ainda dentro da praça, recuperou os aparelhos e restituiu-os às vítimas. Wallace esclareceu que o réu tentou fugir correndo, deixando a bicicleta para trás, mas foi imobilizado pelos populares.

Pontuou que não conhecia o acusado anteriormente e que, após a detenção, acionou a polícia, dirigindo-se posteriormente à delegacia para lavratura da ocorrência.

A vítima Hiago Barbosa de Lima, em juízo, relatou que estava na Praça da Bíblia juntamente com seu colega Wallace, após terem encerrado um jogo. Informou que o acusado aproximou-se em uma bicicleta, circulando pelo local e observando-os, até que passou a conversar com Wallace e sentou-se ao lado deles.

Segundo narrou, em determinado momento o réu levantou-se e, em seguida, retornou com uma faca, anunciando o assalto. Exigiu o telefone celular de Iago, que acabou entregando o aparelho. Afirmou que o acusado saiu correndo com os celulares, momento em que populares, que estavam próximos a um estacionamento, ouviram os pedidos de socorro das vítimas e intervieram.

Hiago esclareceu que a população conseguiu deter o acusado ainda dentro da praça, imobilizando-o no chão para impedir sua fuga, ocasião em que recuperaram os celulares subtraídos e os restituíram às vítimas. Confirmou, também, que a faca utilizada no crime foi recuperada e que observou o objeto no momento da apreensão.

O acusado, em juízo, admitiu que, no dia dos fatos, estava sob efeito de bebidas alcoólicas e drogas, relatando que havia passado a noite consumindo substâncias entorpecentes. Disse que utilizava uma bicicleta para deslocar-se até a casa de um amigo, mas, não o encontrando, retornou pelo mesmo trajeto.

Afirmou que, em razão do estado de “tensão” e da influência das drogas, tentou praticar o roubo, chegando a anunciar o assalto, porém insistiu em afirmar que não conseguiu subtrair qualquer objeto das vítimas. Declarou que houve um início de “luta corporal”, mas que não chegou a pegar os celulares mencionados nos autos.

Relatou, ainda, que foi detido e agredido pela população, afirmando ter sofrido cortes na perna e hematomas no rosto, inclusive alegando ter sido ferido com a própria faca que portava. Disse que, após ser imobilizado pelos populares, a polícia chegou ao local e efetuou sua prisão.

Cumpre destacar que, em delitos patrimoniais praticados mediante grave ameaça, o depoimento das vítimas assume especial relevância, quando firme e coerente, sobretudo quando corroborado pelos demais elementos de prova — como ocorre na espécie. Da mesma forma, os depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência, harmônicos entre si, constituem meio idôneo de prova. A jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores reconhece essa diretriz:

1. A palavra da vítima tem especial importância em crimes patrimoniais.

2. Os depoimentos dos policiais são meio idôneo para a formação do édito condenatório quando em harmonia com as demais provas dos autos."

(AgRg no AREsp n. 2.942.543/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.)

A isso se soma a
confissão parcial do réu
, que reconheceu ter anunciado o assalto, ainda que negando a consumação, e, principalmente, a
apreensão da arma branca e dos celulares instantes após o crime
, circunstância absolutamente incompatível com a negativa defensiva. Tal conjunto probatório afasta por completo qualquer alegação de dúvida razoável.

Importa observar que a negativa parcial apresentada pelo acusado não encontra qualquer ressonância no acervo dos autos. Ao contrário, os depoimentos das vítimas são firmes, coerentes e convergentes entre si e com os relatos dos policiais, descrevendo a sequência dos fatos de forma linear, sem contradições internas e com elevado grau de detalhamento — o que reforça sua credibilidade. Em sentido oposto, a narrativa do apelante apresenta lacunas substanciais, variações internas e evidente tentativa de minimizar sua responsabilidade penal, o que lhe retira força persuasiva.

Além disso, cumpre sublinhar que a grave ameaça restou perfeitamente configurada, tanto pela menção expressa ao emprego da faca quanto pela descrição dos movimentos do acusado — que retirou o objeto da mochila, exibiu-o e exigiu a entrega dos aparelhos. Essa conduta, típica e completa, revela inequívoca intenção de submeter as vítimas, ainda que o agente alegue não ter logrado manter a posse dos bens. A jurisprudência é uniforme no sentido de que a consumação do roubo independe da posse mansa e pacífica da res furtiva, bastando a inversão momentânea da posse mediante violência ou grave ameaça, o que ocorreu no caso.

Portanto, inexistindo lacunas e verificando-se plena harmonia entre as provas documentais, testemunhais e materiais, conclui-se que o édito condenatório encontra amplo respaldo no acervo probatório, não havendo espaço para a absolvição pretendida.

Rejeito, pois, o pedido absolutório.

Ressalte-se, por fim, que, diante do efeito devolutivo amplo da apelação, procedeu-se ao exame integral dos autos, inclusive no que se refere à regularidade da dosimetria da pena. Todavia, não se identificou qualquer irregularidade ou ilegalidade, ainda que passível de correção de ofício. A sentença mostra-se devidamente fundamentada, em estrita observância aos critérios legais e jurisprudenciais pertinentes, inexistindo qualquer aspecto que demande reparo ou modificação.

03. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
, mantendo-se inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026